Tribunal: TCU
Processo: 023.919/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.919/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristine Morais Silva (XXX.037.926-XX); Leonardo Santos Ferreira (XXX.499.946-XX); Marines dos Reis (XXX.412.806-XX); Raphael Pedro Alves dos Santos Saraiva Pereira (XXX.324.216-XX); Renato Vieira Archanjo (XXX.516.016-XX); Roger Tallison Monteiro (XXX.458.836-XX); Selma Aparecida dos Santos (XXX.161.546-XX); Tassia Ferracioli da Silva (XXX.387.076-XX); Valdirene Reis de Souza Freire (XXX.538.646-XX); Vitoria Prado de Almeida (XXX.030.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.